Tribunal: TJES
Processo: 0013797-47.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013797-47.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELA MARIA APARECIDA GRAUNA MOTTE e outros

APELADO: FATIMA MOTTE PREST e outros (3)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM IMÓVEL DECORRENTE DE HERANÇA. COMODATO VERBAL ENTRE HERDEIROS. POSSE EXCLUSIVA SEM CONSENTIMENTO DOS DEMAIS. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse proposta com o objetivo de retomar a posse do apartamento nº 301, situado em Cariacica/ES, recebido pelos autores por força de partilha amigável homologada judicialmente. Alegaram os autores que o imóvel foi ocupado pelos réus em regime de comodato verbal, e que, após notificação extrajudicial para desocupação e negativa de cumprimento, caracterizou-se esbulho possessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta por fundamentar pedido possessório em título dominial; (ii) estabelecer se houve comprovação da posse anterior pelos autores e da existência de comodato verbal; (iii) determinar se a notificação extrajudicial foi válida e suficiente para caracterizar o esbulho possessório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de inépcia da petição inicial é rejeitada, pois a existência de título dominial (formal de partilha) não descaracteriza a natureza possessória da ação, tampouco impede o exame do mérito quanto à posse.

4. A posse dos autores decorre da transmissão hereditária automática (art. 1.784 do CC), que abrange tanto a titularidade quanto a posse indireta do bem, legitimando a propositura da ação possessória mesmo após o encerramento do inventário com partilha homologada.

5. A jurisprudência reconhece a legitimidade ativa de herdeiros ou espólio para ações possessórias contra coerdeiros que detenham a posse exclusiva de bem indiviso sem anuência dos demais.

6. A recusa dos apelantes em entregar o bem, após expressa disposição em partilha consensual homologada judicialmente, configura esbulho possessório, convertendo a posse tolerada em ilegítima.

7. A notificação extrajudicial foi válida e suficiente para demonstrar a ciência da exigência de desocupação, sendo prescindível a presença de violência para a caracterização do esbulho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

*Tese de julgamento*:

1. A petição inicial de ação possessória não é inepta quando fundamentada em título dominial, desde que a controvérsia verse sobre posse.

2. A herança transmite-se automaticamente aos herdeiros com o falecimento, conferindo-lhes legitimidade para propor ação possessória mesmo contra outro herdeiro.

3. Configura esbulho possessório a permanência de herdeiro na posse exclusiva de bem partilhado sem consentimento dos demais, após homologação de partilha e notificação para desocupação.

*Dispositivos relevantes citados*: CC, arts. 1.784, 1.199 e 1.210; CPC, arts. 927 e 85, § 11; CPC/2015, art. 98, § 3º.

*Jurisprudência relevante citada*: TJ-CE, Apelação Cível nº 0145383-71.2017.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, j. 29.08.2023; TJ-DF, Apelação Cível nº 20131310013244, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 21.08.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas por
ANGELA MARIA APARECIDA GRAUNA MOTTE e RICARDO ROCHA MOTTE,
em razão da Sentença (fls. 735/793 dos autos de origem) proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse, ajuizada por
FATIMA MOTTE PREST e MARCOS ANTONIO PREST,
que julgou procedente o pedido para determinar a reintegração dos autores na posse do apartamento 301, localizado em Jardim América, Cariacica/ES.

Irresignada, a Apelante
ANGELA MARIA APARECIDA GRAUNA MOTTE
interpôs recurso (ID 15129512) sustentando, em síntese: I) que a sentença cometeu equívoco ao fundamentar a posse no princípio da
saisine
, divergindo da causa de pedir da inicial, que a vincula ao Formal de Partilha, caracterizando julgamento
extra petita
; II) a ausência de comprovação da posse anterior pelos Autores, sendo o Formal de Partilha insuficiente para a prova possessória; III) a inexistência de prova do Comodato Verbal, tese essencial para a configuração do esbulho; IV) que a ação é inepta por utilizar fundamentos petitórios e não de possessórios, devendo ser extinta sem resolução do mérito.

RICARDO ROCHA MOTTE,
por sua vez, interpôs recurso de apelação (ID 15129514) sustentando, em síntese: I) a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que a demanda reintegratória encontra-se fundada em título de propriedade, sendo vedada a fungibilidade para convertê-la em ação petitória; II) a não comprovação da posse anterior pelos Recorridos, citando o depoimento do informante que confirma sua posse desde 2003 e a não moradia dos Autores no local; III) a ausência de comprovação do comodato verbal, que é ônus dos Recorridos; IV) a nulidade e ineficácia da notificação extrajudicial , por ausência de assinatura e procuração, e por ter sido recebida por pessoa diversa dos Recorrentes.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados (ID 15129521), sustentando a higidez da sentença proferida e requerendo o desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 14 de outubro de 2025.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013797-47.2019.8.08.0012

APELANTE: ANGELA MARIA APARECIDA GRAUNA MOTTE e RICARDO ROCHA MOTTE

APELADO: FATIMA MOTTE PREST e MARCOS ANTONIO PREST

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado
, trata-se de ação de reintegração de posse proposta por
FÁTIMA MOTTE PREST e MARCOS ANTÔNIO PREST
em face de
RICARDO ROCHA MOTTE e ÂNGELA MARIA APARECIDA GRAÚNA MOTTÉ,
tendo por objeto a retomada da posse do apartamento nº 301, situado na Rua Hermes Santório, nº 28, bairro Jardim América, no município de Cariacica/ES.

Alegam os Autores (Apelados) deterem a posse do referido bem por força da sucessão hereditária, consubstanciada na homologação da partilha dos bens deixados pelos genitores comuns. A
firmam que, a
partir de então, fora estabelecido entre as partes um comodato verbal por prazo indeterminado,
e que
esbulho possessório restou configurado diante da negativa dos Réus (Apelantes) em desocupar o imóvel após regularmente notificados, bem como pela inadimplência quanto ao pagamento de encargos condominiais e tributos incidentes sobre o bem.

A r. sentença combatida julgou procedente o pedido inicial, determinando a reintegração dos Autores na posse do imóvel.

Examinando-se detidamente o acervo processual, verifica-se que a controvérsia recursal gravita em torno de três questões centrais: (i) a alegada inépcia da petição inicial, sob o argumento de que a pretensão possessória estaria fundamentada em título dominial (Formal de Partilha); (ii) a suposta ausência de demonstração da posse anterior por parte dos Autores, bem como a inexistência do comodato verbal; e (iii) a nulidade da notificação extrajudicial, considerada elemento essencial à configuração do esbulho. Impõe-se, portanto, a apreciação conjunta dos apelos, por veicularem teses e pleitos substancialmente idênticos.

No tocante
à alegada
inépcia da inicial em razão de sua pretensa natureza petitória
e à alegação de inexistência de posse pretérita
—,
entendo não assistir razão aos recorrentes.

Primeiramente porque, c
onforme corretamente assentado na sentença recorrida, a ausência de comprovação da posse não conduz, por si só, à extinção do feito sem resolução do mérito, mas à eventual improcedência da pretensão deduzida.

Ademais,
quanto à posse exercida pelos autores,
a transmissão da herança, nos moldes do artigo 1.784 do Código Civil, opera-se de pleno direito com o falecimento do
de cujus
, abrangendo não apenas a titularidade dominial dos bens, mas também
a respectiva posse
, ainda que indireta.

Não por outro motivo que a jurisprudência pátria reconhece ao espólio legitimidade ativa para a propositura de ação possessória, inclusive em face de herdeiro que, de forma exclusiva e sem o consentimento dos demais, detenha a posse de bem integrante do acervo hereditário.

No caso
sub judice
, o esbulho possessório mostra-se ainda mais evidente e qualificado, na medida em que o processo de inventário já se encontra encerrado por meio de partilha amigável, regularmente homologada.

Com efeito,
restou incontroverso nos autos que, no curso do inventário (processo nº 0509957-59.2003.8.08.0035), os cinco herdeiros, inclusive o ora Apelante e a Apelada Fátima Motté Prest, celebraram acordo de partilha consensual, posteriormente homologado, estabelecendo a divisão dos bens e o compromisso de entrega recíproca entre os irmãos.

Do Formal de Partilha exsurge que o imóvel objeto da presente demanda foi destinado aos Autores e a outros dois irmãos, enquanto aos Réus coube outro bem integrante do espólio.

Assim,
a posse exercida pelo Apelante, inicialmente consentida pelos genitores e eventualmente tolerada pelos coproprietários, transmuda-se em precária e ilegítima a partir da recusa em cumprir o acordo de partilha, que pôs termo à composse.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
BEM IMÓVEL DE HERANÇA. COPROPRIEDADE E COMPOSSE. EXERCÍCIO DA POSSE EXCLUSIVAMENTE POR UM DOS HERDEIROS. ESBULHO CARACTERIZADO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CABIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I - A ação de reintegração de posse é o meio processual adequado à reposição da posse àquele que a tenha perdido em razão de ato esbulhatório. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência, mas apenas que o possuidor esteja totalmente despojado do poder de exercício sobre a coisa. Para se obter o direito à reintegração de posse de determinado imóvel, deve o requerente comprovar a posse anterior, o esbulho praticado pelo requerido, a perda da posse e, por fim, indicar a data da prática de tal ato.

II - A parte recorrente, ora promovida, não traz em suas razões nenhum argumento capaz de refutar a conclusão que chegou o magistrado de primeiro grau relativa a composse advinda do bem de herança, o qual é objeto da reintegração almejada pela parte autora, ora apelada.

III -
Caracterizado o esbulho ante o exercício da posse exclusiva do bem imóvel por apenas uma dos herdeiros.

IV - Recurso de apelação desprovido. Sentença incólume.

(TJ-CE - Apelação Cível: 0145383-71.2017 .8.06.0001 Fortaleza, Relator.: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 29/08/2023, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. HERANÇA. TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DOS BENS AOS HERDEIROS. COPROPRIEDADE E COMPOSSE. COISA INDIVISA. EXERCÍCIO DE POSSE EXCLUSIVAMENTE POR UM DOS HERDEIROS.
AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DOS OUTROS HERDEIROS. ESBULHO CARACTERIZADO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSIBILIDADE. 1.
Conforme o art. 1784 do Código Civil, a herança se transmite automaticamente aos herdeiros, por força do princípio da
saisine
. 2. Desde a assinatura do compromisso até a homologação da partilha, a administração da herança e a representação do espólio serão exercidas pelo inventariante. 3. A transmissão da herança abrange tanto a propriedade quanto à posse dos bens, possuindo legitimidade o espólio para propositura de ação possessória, inclusive contra herdeiro que esteja na posse exclusiva do bem sem autorização dos demais herdeiros.
4. O fato de ter havido a condenação ao pagamento de indenização pela ocupação do imóvel em outro processo não prejudica a análise do pedido possessório, em especial diante da expressa discordância de outro herdeiro quanto à ocupação exclusiva do bem. 5. Conforme art. 1199 do Código Civil,
8.
Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores. 6. Se, ao exercer seus direitos possessórios sobre a coisa, o compossuidor de coisa indivisa exclui o exercício do direito de posse do outro compossuidor, caracteriza-se o esbulho, sendo cabível a concessão de reintegração de posse, conforme arts. 1210 do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil. 7. Apelação cível conhecida e improvida.

(TJ-DF - APC: 20131310013244 DF 0001283-84.2013 .8.07.0017, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 21/08/2014, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 29/08/2014. Pág .: 82)

Ante o exposto, conheço dos recursos para, no mérito, negar-lhes provimento.

Majoram-se os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade, conforme preceitua o artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.